Tribunal: TJES
Processo: 5001131-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001131-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIS BARBOZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001131-91.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JOSÉ LUIS BARBOZA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no Id 1041893 (fls. 11-4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de alongamento de dívida rural que ajuizou contra o
BANCO DO BRASIL S. A.
Nas razões do recurso (id. 1041884) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a demanda autuada sob o nº 0000244-94.2020.8.08.0006, trata-se de demanda em que é contratante da cédula rural e bem como parte no respectivo processo o senhor Delair José Barbosa e não o senhor José Luiz Barbosa”; 2) “embora tenha contratado, encontra-se inadimplente, diante da sua debilitada condição financeira, decorrente de inúmeros fatores climáticos, que nos últimos anos assolou a sua região, fatores esses que foram severamente prejudiciais a atividade agrícola”; e 3) “ter transações realizadas em períodos bastantes pretéritos como é a assinatura de contratos por si só não denotam capacidade financeira nos dias atuais, muito pelo contrário, a inadimplência desses instrumentos contratuais velejam em sentido distinto”.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido.
Sem contrarrazões.
Este, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória-ES., 15 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001131-91.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

JOSÉ LUIS BARBOZA interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da ação de alongamento de dívida rural que ajuizou contra o BANCO DO BRASIL S. A.
Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “a demanda autuada sob o nº 0000244-94.2020.8.08.0006, trata-se de demanda em que é contratante da cédula rural e bem como parte no respectivo processo o senhor Delair José Barbosa e não o senhor José Luiz Barbosa”; 2) “embora tenha contratado, encontra-se inadimplente, diante da sua debilitada condição financeira, decorrente de inúmeros fatores climáticos, que nos últimos anos assolou a sua região, fatores esses que foram severamente prejudiciais a atividade agrícola”; e 3) “ter transações realizadas em períodos bastantes pretéritos como é a assinatura de contratos por si só não denotam capacidade financeira nos dias atuais, muito pelo contrário, a inadimplência desses instrumentos contratuais velejam em sentido distinto”.
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98, caput) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).
O ilustre Juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

...A despeito do requerente ter trazido aos autos os recibos de entrega da declaração do Imposto de Renda referente aos anos de 2018 e 2019, entendo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a pobreza alegada pelo autor.
É que, conforme narrado na petição inicial, o demandante celebrou contrato de crédito rural junto ao requerido no valor de R$ 72.154,42 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Ademais, conforme consulta ao sistema e-jud, o demandante embargou uma execução movida pelo Banco do Brasil, nos autos de nº. 0000414-26.2020.8.08.0025, em que foi atribuída como valor da causa a quantia de R$ 58.263,57 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
De mais em mais, ainda em consulta àquele sistema referido, observei que o ora autor ajuizou ação em face do Banco do Bradesco S/A, autuada sob o nº. 0000244-94.2020.8.08.0044, na comarca de Santa Teresa-ES, onde alegar ter firmado contrato rural no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com aquela instituição financeira.
Tais contratações, em valores tão elevados, me fazem crer, pelas regras de experiência comum, que o requerente, de alguma forma, conseguiu demonstrar às instituições financeiras ser possuidor de capacidade econômica considerável ou, caso contrário, não lhe seria ofertado crédito em valores tão altos.
Inclusive, vale o registro de que nem todas essas transações estão evidenciadas nos documentos trazidos aos autos pelo requerente, o que me faz concluir que ele parece omitir bens e valores que integram seu real patrimônio.

É certo que “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, data do julgamento: 05-10-2017, data da publicação/fonte: DJ 18-10-2017).
No caso, além de as contratações a que se referiu o ilustre magistrado singular não serem de quantias vultuosas, especialmente se considerar que o agravante é produtor rural, restou comprovado neste recurso que ele, agravante, não figura como parte no pn. 0000244-94.2020.8.08.0044 (que tem por objeto o contrato de maior valor - R$100.000,00).
Não se pode desconsiderar também que a pretensão deduzida na demanda originária do recurso decorre de alegada dificuldade financeira em adimplir contratos em razão de fatores climáticos.
Vale ressaltar também que os extratos bancários e a declaração de imposto de renda do agravante não possuem qualquer informação capaz de concluir que ele tem capacidade financeira para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
Posto isso, dou provimento ao recurso e concedo ao agravante o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n. 0000136-25.2020.8.08.0025.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001131-91.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO
.
1. O Código de Processo Civil dispõe que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).
2. - A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedente do STJ.
3. - Hipótese em que não há indícios de capacidade financeira do recorrente para custear das despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do da família..
4. - Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.